Tribunal: TJMT
Processo: 1001375-74.2021.8.11.0010
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001375-74.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JACYELLY NASCIMENTO DE JESUS - CPF: 052.405.721-43 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0001-76 (APELADO), ALINE GABRIELA BARBOSA PEREZ - CPF: 050.524.531-08 (ADVOGADO), BARBARA LETICIA SAVIANI GONCALVES - CPF: 043.177.059-07 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001375-74.2021.8.11.0010

APELAÇÃO no 1001375-74.2021.8.11.0010

Apelante
: JACYELLY NASCIMENTO DE JESUS

Apelado
: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA

2a Vara da Comarca de Jaciara

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL – SERVIÇOS DE TELEFONIA - PREVISÃO CONTRATUAL DE TAXA DE ADESÃO - LEGALIDADE DA COBRANÇA DEMONSTRADA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

Cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373,I, do CPC/2015).

Com a comprovação da efetiva contratação e previsão contratual da cobrança de taxa de adesão, é o caso de julgar improcedente a ação.

Ausente o dever de indenizar quando a negativação do nome junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu no exercício regular do direito, em razão de inadimplemento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001375-74.2021.8.11.0010

APELAÇÃO no 1001375-74.2021.8.11.0010

Apelante
: JACYELLY NASCIMENTO DE JESUS

Apelado
: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA

2a Vara da Comarca de Jaciara

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
JACYELLY NASCIMENTO DE JESUS.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Dano Moral, proposta por
JACYELLY NASCIMENTO DE JESUS
em desfavor de
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Apelação
(Id. 118410807):

Afirma que contratou os serviços da empresa requerida e que no momento da contratação foi informada de que o valor da fatura era fixo, sem cobrança adicional. Defende a ocorrência de danos morais em razão da negativação de seu nome pela empresa requerida.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 118410817).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001375-74.2021.8.11.0010

APELAÇÃO no 1001375-74.2021.8.11.0010

Apelante
: JACYELLY NASCIMENTO DE JESUS

Apelado
: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA

2a Vara da Comarca de Jaciara

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
JACYELLY NASCIMENTO DE JESUS.

Ação:
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Dano Moral, proposta por
JACYELLY NASCIMENTO DE JESUS
em desfavor de
EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, mas manteve suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Narra a parte autora que, em 2019, realizou contratação de um plano de TV por assinatura junto à empresa requerida. Afirma que foi informado pela operadora que não seria cobrada taxa de instalação, contudo foi efetuada cobrança pelo referido serviço na fatura. Aduz que se trata de cobrança indevida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber
se comporta reforma a r. sentença
para julgar procedente a ação.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, verifica-se que o banco requerido trouxe aos autos cópia do contrato firmado entre as partes (Id 118414494 - Pág. 1), devidamente assinado pela autora, que prevê a cobrança de "taxa de adesão" no valor de R$90,00, para ser pago em três parcelas de R$30,00.

Assim, embora o caso trate de relação de consumo e ter ocorrido a inversão do ônus da prova, observa-se que a instituição financeira apelante comprovou documentalmente a regularidade da contratação e da cobrança da taxa de adesão, portanto, se desincumbiu do ônus do art. 373, II, CPC.

Desse modo, ao autor incumbia
o ônus
de demonstrar, ainda que de forma mínima, que possui o direito pretendido.
Entretanto, não há nos autos prova de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico e da referida cobrança.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO AFASTADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.1.O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. A litigância de má fé diz respeito à ausência de sinceridade da parte em relação ao que se pretendeu questão de mérito. O deferimento da gratuidade pressupõe a existência de ausência de condições para o pagamento dos custos do processo e aptidão para ser agraciado com a prestação jurisdicional gratuita.2. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.3.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.4. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado.
5. Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado.6. Recurso parcialmente provido. (TJMT - N.U 1001307-33.2017.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 10/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. (TJMT - N.U 0002266-26.2017.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Ademais, em que pesem as alegações da apelante, verifica-se que não há nos autos demonstração de que houve a inscrição indevida do nome da autora em órgãos restritivos de crédito, porquanto a autora não apresentou extrato da suposta negativação.

Realça-se que o documento de Id.

118414465 - Pág. 1 juntado pela autora se trata, de fato, de uma oferta de acordo em razão de contas atrasadas, não se tratando de um extrato de negativação.

Ademais, a requerida trouxe aos autos extrato que informa que não consta anotação em nome da autora originária da empresa ré (Id. 118414493 - Pág. 11).

Assim, incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano.

Dessa forma, com a comprovação da efetiva contratação e da previsão de taxa de adesão no contrato firmado entre as partes, correta a sentença que julgou improcedente a ação.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022